Tribunal: TJSP
Processo: 1123541-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL (BOX). FEIRA DA MADRUGADA. Ação de preservação direito de utilização de box atribuído por sorteio c.c. cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Inconformismo que não prospera. Conjunto probatório produzido nos autos que comprova que o contrato de locação constando número de box diverso daquele que foi

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO COMERCIAL (BOX). FEIRA DA MADRUGADA. Ação de preservação direito de utilização de box atribuído por sorteio c.c. cumprimento de obrigação de fazer. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Inconformismo que não prospera. Conjunto probatório produzido nos autos que comprova que o contrato de locação constando número de box diverso daquele que foi atribuído por sorteio foi assinado por livre manifestação de vontade das partes. Ausência de provas de vício de consentimento. Aplicação da teoria do pacta sunt servanda. Autora que concordou com o julgamento antecipado da lide. Provas documentais que não são suficientes para comprovar o direito postulado na inicial. Negócio jurídico válido para todos os fins legais. Conduta adotada pela apelante que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.